Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718592-45.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS AGRAVADO: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS, contra o v. acórdão exarado sob o ID 62008653, pelo qual a egrégia 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 62505402, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargadas retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024 às 13:30:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora